Tribunal: TJSP
Processo: 1013389-94.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de erro no julgado – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Ausentes

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de erro no julgado – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.